Tribunal: TJDFT
Processo: 0706628-08.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. REEXAME NECESSÁRIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Mantém-se a sentença que deferiu a reabilitação criminal quando presentes os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para a concessão do benefício, nos termos dos art. 93 a 95 do CP e 743 a 750 do CPP.

2. Reabilitação criminal confirmada no Reexame Necessário.